Tribunal: TJMT
Processo: 1018474-95.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018474-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMANN DUTRA PIMENTA JUNIOR - CPF: 496.039.061-15 (APELANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), GEORGIA PENA MANSUR BUMLAI - CPF: 039.338.161-73 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), VANDA GOMES - CPF: 635.383.186-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. AFASTADA. RECONVENÇÃO. MORTE DE SEMOVENTES. CAPACIDADE DE SUPORTE DE PASTAGEM. BENFEITORIAS. PROVA TÉCNICA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios por suposta inexecução contratual e agressão física, e parcialmente procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento de indenização por benfeitorias realizadas e danos materiais decorrentes da alegada morte de animais por falta de pastagem.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se: (i) à alegada nulidade da sentença por suposta valoração assimétrica da prova, em afronta ao contraditório e à isonomia processual; (ii) à existência de responsabilidade do arrendatário pela morte de bovinos decorrente da insuficiência de pastagem; (iii) à legitimidade da indenização pelas benfeitorias realizadas na propriedade objeto de arrendamento.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por má valoração da prova, ante a inexistência de vício formal e a observância do princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

A prova testemunhal

foi clara ao apontar a insuficiência estrutural da área para suporte das 2.000 cabeças de gado contratadas, justificando a retirada parcial dos animais e a consequente readequação contratual.

A pretensão reconvencional de ressarcimento por morte de animais, contudo, não se sustenta, por ausência de nexo de causalidade entre a mortalidade dos semoventes e a suposta deficiência na pastagem, à míngua de prova técnica específica e laudo veterinário, tendo os documentos do INDEA apontado causas genéricas como “morte natural”, “acidental” e “morte para consumo”.

Quanto às benfeitorias, restou comprovado que eram necessárias à execução do contrato, e por isso ensejam indenização nos termos do art. 95, VIII, do Estatuto da Terra, ainda que inexistente previsão contratual de reembolso.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida

Tese de julgamento: 1.“A retirada parcial de gado em contrato de arrendamento rural é legítima quando autorizada por cláusula contratual e respaldada por parecer técnico que ateste a insuficiência de pastagem.” 2.“A condenação por morte de semoventes exige demonstração do nexo de causalidade entre o manejo da pastagem e os óbitos, não se admitindo presunção a partir de meras alegações ou registros genéricos.” 3.“Benfeitorias necessárias à execução do objeto contratual são indenizáveis, nos termos do art. 95, VIII, do Estatuto da Terra, ainda que não haja previsão expressa de reembolso no instrumento contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Hermann Dutra Pimenta Júnior,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedente a pretensão autoral, e parcialmente procedente, o pedido reconvencional dos réus

- Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a existência de vícios formais na sentença, que reputa nula por ausência de fundamentação adequada e valoração probatória assimétrica, violando os arts. 5º,
caput
e LV, da CF/88, e arts. 489, §1º, I e IV, 373, II, e 421-A do CPC. Aponta, ainda, nulidade, pela desconsideração de provas documentais aptas a demonstrar o restabelecimento da pastagem.

Segue pontuando a ausência de fundamentação sobre a cláusula contratual que isenta o arrendador de indenizar benfeitorias voluntárias e contradição no critério de valoração da prova entre a pretensão autoral e a reconvencional.

Destaca a ausência de elementos objetivos para a condenação por danos materiais. Ao final, requer a anulação parcial da sentença, ou, alternativamente, sua reforma para julgar procedente a demanda originária e improcedente a reconvenção.

Em contrarrazões (197427737), os apelados rechaçam as razões recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação indenizatória ancorada em contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, cujo objeto consistia na utilização das Fazendas Porteira e Nequinho, de propriedade do autor, para engorda de 2.000 (duas mil) cabeças de gado, pelo prazo de 12 (doze) meses, mediante pagamento de R$ 23,00 (vinte e três reais) por cabeça/mês, totalizando R$ 46.000,00 mensais. O contrato previa pagamento antecipado e mensal, sendo estipulado o início em 16/06/2019 e o fim em 16/06/2020.

Narrou o autor na inicial que, no final de 2019, os apelados retiraram antecipadamente 1.005 cabeças de gado, sem justa causa e em desacordo com a realidade pluviométrica e pastagem da região, reduzindo-se, assim, o valor do arrendamento pela metade, o que lhe teria causado expressivos danos materiais e morais, alegando, ainda, que sofreu agressão física por parte do réu Marcos, em contexto de coação.

Os réus apresentaram contestação, seguida de reconvenção, na qual pleitearam ressarcimento por benfeitorias realizadas (uso de maquinário e frete) e por prejuízos decorrentes da morte e perda de peso dos animais.

Decorrida regularmente a marcha processual, após a instrução processual mediante a produção de prova oral, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos iniciais, e, lado outro, acolheu em parte o pleito reconvencional,

para condenar

o autor ao pagamento de indenização por danos materiais

a título de benfeitorias necessárias e prejuízos pela morte de semoventes.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.
A matéria devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise das preliminares de nulidade da sentença por suposta valoração assimétrica da prova, bem como, no mérito, à reavaliação da improcedência da pretensão indenizatória deduzida pelo autor, especialmente no tocante à condenação oriunda da reconvenção ajuizada pelos réus.

Passo à análise da
preliminar
de nulidade da sentença por alegada má valoração da prova. Sustenta o apelante que o juízo de origem incorreu em afronta ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, ao promover valoração supostamente assimétrica dos elementos constantes dos autos, adotando padrões distintos de convencimento probatório entre os pedidos principais e os reconvencionais.

Todavia, não assiste razão ao recorrente. Deveras, não há que se falar em nulidade da sentença por má valoração da prova quando o magistrado, de forma motivada, aprecia detidamente o acervo probatório, extraindo daí elementos suficientes para formar seu convencimento. Com efeito, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Ora, o sistema probatório brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, de modo que, desde que o juiz exponha adequadamente os motivos pelos quais considera procedente ou improcedente a pretensão deduzida em juízo, não se configura nulidade da decisão. A esse respeito, cito precedente do STJ:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS. PRODUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. SÚMULA Nº 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade desse, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, encontra, também, o óbice de que trata o verbete nº 7/STJ.

4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a inversão do ônus da prova seria irrelevante diante dos documentos dos autos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

5.
De acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento,
de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”.
(AREsp n. 2.077.373/PR, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 19.05.25 – negritei.)

No caso em pauta, a sentença prolatada examinou detidamente as provas testemunhais e documentais acostadas aos autos, indicando expressamente os elementos de fato e de direito, ou seja, os motivos que conduziram à improcedência da pretensão do autor, não havendo qualquer omissão ou contradição a ensejar sua nulidade, tampouco, a alegada assimetria na valoração da prova.

Rejeito
, pois, a preliminar arguida.

No
mérito
, a controvérsia diz respeito ao contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes, cujo objeto era a engorda de 2.000 (duas mil) cabeças de gado nas áreas denominadas Fazenda Porteira e Fazenda Nequinho, pelo período de 12 (doze) meses, com remuneração de R$ 23,00 por cabeça/mês.

O ponto nodal da irresignação recursal reside na alegação de que os apelados teriam retirado, injustificadamente, parte significativa do rebanho (1.005 cabeças), sem restabelecimento posterior, gerando frustração do contrato e prejuízo econômico ao arrendador. De outro lado, os apelados sustentam que a retirada se deu por absoluta incapacidade da área em suportar a quantidade contratada de animais, sendo tal conduta autorizada por cláusula expressa do contrato, e respaldada por assistência técnica especializada.

A prova testemunhal colhida nos autos, especialmente o depoimento do Sr. Kleuber Amâncio, técnico em nutrição animal da empresa Novanis, que acompanhou o manejo nas fazendas arrendadas, revelou-se esclarecedora.
A testemunha relatou que, à época da introdução dos animais, visualmente parecia haver pastagem suficiente, mas, à medida que os animais se acomodaram, constatou-se que a estrutura das áreas arrendadas não comportava a quantidade contratada.

Explicou que o capim existente apresentava “muito pasto sujo”, o que, à primeira vista, não permite avaliação precisa da capacidade de suporte, e que a altura média do pasto já havia sido reduzida a níveis inferiores aos 20 cm mínimos recomendados para o pastejo, restando apenas talos, desprovidos de valor nutricional adequado.

Ressaltou, ainda, que, mesmo diante de chuvas, a rebrota do capim não seria imediata, porquanto requer a vedação das áreas e tempo suficiente para regeneração. Estimou que, dadas as condições das fazendas, o número máximo de animais viável seria de aproximadamente 1.200 semoventes, e que a retirada parcial do rebanho ocorreu como medida necessária para preservar a integridade do restante, inclusive para permitir a regeneração da pastagem.

Dessa forma, a retirada parcial do rebanho não pode ser considerada inadimplemento contratual, uma vez que cláusula contratual previa a possibilidade de redução da lotação mediante insuficiência de pasto. Confira:

“
Cláusula Primeira (...)

Parágrafo Segundo: Caso as áreas de pastagem acima não comportem a quantidade de animais, quer seja, 2.000 (duas mil) cabeças, poderão os ARRENDATÁRIOS retirarem quantidade de animais para adequar a quantidade suportável nas áreas arrendadas, e assim, somente pagarão pela quantidade de animais que as áreas suportarem
.”

Ademais, a condição real das fazendas foi tecnicamente verificada e houve orientação técnica para a adoção da medida, o que afasta qualquer configuração de conduta culposa dos arrendatários.

Todavia, em que pese a insuficiência da área de pastagem para acomodar a quantidade inicial de animais apascentados, tenha levado ao remanejo e influenciado na adequação econômica do contrato de arrendamento — situação que pode ter gerado descompasso na relação obrigacional —, não há nos autos prova segura e inequívoca de que a redução

da pastagem

tenha causado a morte de animais por inanição, tampouco se estabeleceu nexo de causalidade entre a alegada falta de pasto e as supostas perdas apontadas na reconvenção.

Com efeito, os documentos acostados aos autos, especialmente os comunicados ao INDEA/MT, indicam causas de óbito classificadas como “morte natural”, “morte acidental” e “morte para consumo”, sem correlação direta com a escassez de alimento. Além disso, não foram apresentados laudos veterinários, ou outros meios técnicos de aferição da causalidade entre o estado da pastagem e

a morte dos bovinos.

Diante disso, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 35.074,00 (trinta e cinco mil e setenta e quatro reais), por ausência de prova segura do evento danoso e do respectivo nexo causal.

Quanto às benfeitorias, verifica-se que as obras realizadas — consistentes em movimentação de solo com pá carregadeira e utilização de caminhão basculante — foram necessárias à consecução do contrato, especialmente para facilitar o embarque e desembarque do gado. Assim, a despeito da existência de cláusula contratual prevendo a incorporação de benfeitorias voluntárias ao imóvel, a natureza necessária dos serviços prestados impõe a obrigação de indenização, nos termos do art. 95, VIII, do Estatuto da Terra, segundo o qual:

"o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo."

Portanto, permanece hígida a condenação do arrendante ao pagamento de R$ 40.910,00, a título de benfeitorias, valor já fixado de forma moderada pelo juízo de origem.

Assim sendo, a sentença merece parcial reparo apenas para afastar a condenação ao pagamento a título de danos materiais por morte de animais, mantida, no mais, os seus termos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Hermann Dutra Pimenta Júnior.

Readequo os ônus sucumbenciais, atribuindo 60% ao reconvinte e 40% ao reconvindo.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025